Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CHAMAMENTO À ORDEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I – Observada a data em que foi proferida a r. decisão impugnada e o momento em que a agravante teve conhecimento do seu teor, evidencia-se que a petição apresentada pela agravante, de chamamento à ordem, não interrompeu nem reabriu o prazo recursal, e, quando opostos embargos de declaração, não tiveram o efeito interruptivo, inclusive porque a decisão já estava preclusa. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por manifesta intempestividade.
II - Agravo interno desprovido.